Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018315-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VANINI - CPF: 241.693.741-34 (EMBARGANTE), Domingos paschoal dantas (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BATISTA VANINI,
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele.

O Embargante defende que não há preclusão; que as matérias são diferentes e nunca foram apreciadas pelo juízo “a quo”; aduz que a lide se estabilizou entre o autor (Domingos) e o Réu (Humberto), portanto, a sentença somente poderia condenar o réu ao pagamento e não o Embargante que não foi réu no processo.

Alega que a nulidade é matéria de ordem púbica; que o documento de fl. 46 e 49 comprovam a notificação dos fiadores por edital e não a citação por edital.

Reafirma que a citação por edital foi apenas do Sr. Humberto Iran e nunca foi cogitada a citação do Embargante.

Assevera que mesmo que se reconheça a citação, a nulidade persiste, pois, não lhe foi nomeado curador.

Ao final requer seja sanada a omissão, ao argumento de que inexiste preclusão, pois, as matérias são diferentes das alegadas em 2.005; em consequência, que seja reconhecida a nulidade que macula a sentença e o título executivo. Alternativamente que seja extinta a execução por não serem os executados partes no processo de conhecimento e terem apenas sido notificados para que tomassem conhecimento do feito.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso; caso conhecido, pugna pelo desprovimento e arbitramento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BATISTA VANINI
, contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DENTRE OUTRAS MATÉRIA JÁ APRECIADAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA/CONFUSÃO DE INTERESSE ENTRE PATRONOS – MATÉRIAS OBJETO DA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS AO REGULAR ANDAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Se as matérias já foram objeto de decisão proferida em anterior exceção de pré-executividade, não podem ser objeto de nova exceção de pré-executividade, sendo irrelevante se tratar de matéria de ordem pública, pois, acobertadas pelo manto da coisa julgada.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Portanto, matéria atinentes a fase de conhecimento não podem ser objeto de exceção de pré-executividade.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3º do artigo 240 do Código de Processo Civil..”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Alega o Embargante que a tese de nulidade de citação realizada por edital se trata de novidade nos autos, portanto, não há falar em preclusão.

Ocorre que, conforme registra o acordão a decisão de 2.005, expressamente declarou que ocorreu a citação por edital, de forma regular e transitou em julgado; portanto, preclusa a matéria.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Se não bastasse e não menos importante é o fato de que, os dois pedidos, nos idos anos de 2.005 e o atual de 2.021, foram protocolados pelo mesmo patrono; na remota peça, ao contrário do que pretende suscitar atualmente o advogado, se percebe nítida ciência dos termos da de citação por edital, vejamos trechos extraídos da mencionada:

“...O ora excipiente Cel. João Batista Vanini, em 30/01/2002 era Diretor de Finanças da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, lotado no Comando Geral, donde se conclui que a certidão de fls. 36, do Oficial de Justiça, com a mesma data, por um motivo ou outro, não reproduz a verdade,
tornando assim,
nulas as citações por edital.
”. (id. 27199255 – fls. 05 dos autos originais).

“...
o Exequente simplesmente requereu a citação por edital,
ignorando as providências que deveria adotar para efetivar a citação dos Excipentes”.

“... Os Excipientes sempre possuíram endereço certo, não sendo justificável
sua citação por edital
”.

Portanto, até aqui, desde a realização do ato (citação por edital) até 2.021, portanto, cerca de 20 anos, ainda que tenha sido suscitada outras nulidades referentes ao ato, a verdade é que sempre se tratou de citação por edital e não notificação por edital.

Em que pese isso, depois da decisão reconhecendo a regularidade da citação e o trânsito em julgado, os autos tiveram tramitação normal, até que, cerca de 16 anos após, em 2.021, o mesmo advogado incluiu a tese de nulidade de citação mencionada, sutilmente, com outra roupagem; agora, o argumento é que houve notificação por edital e não citação por edital. Porém, ainda que fosse falar em nulidade, não custa lembrar que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, o que não foi feito, quanto a matéria ora invocada.

Nesse cenário, apenas a título de argumentação, mesmo que insensatamente se afastasse a preclusão, a matéria esbarra na boa-fé objetiva, pelo reconhecimento da “nulidade algibeira”. Explico.

Conforme dito, depois de cerca de 16 anos o Embargante veiculou matéria denominada de ordem pública, quando a questão não só poderia, mas, deveria ter sido suscitada há bastante tempo, contudo, optou por alega-la tardiamente.

Embora não desconheça que, doutrina e jurisprudência, debatem acerca da possibilidade de o efeito da preclusão incidir mesmo em relação às nulidades chamadas “absolutas”, certo é que a boa-fé esperada dos litigantes não se coaduna com “cheque em branco” para que as partes elejam o melhor momento para suas alegações. Admitir que se alegue teses no momento em que o jurisdicionando ache que lhe será mais conveniente é um retrocesso da marcha processual. E, pasmem! No caso, 16 anos após o trânsito em julgado, que reconheceu a regularidade da citação por edital.

Tenho que as nulidades algibeira devem ser rechaça com veemência e assim venho entendendo.

Por fim, o Embargado requereu expressamente a citação de Humberto e dos fiadores, assim como conjunge (id. 27198526, fls. 2/3, dos autos originais); o pedido foi deferido (id. 27198527) pelo juízo; o termo de edital de citação consta no id. 27198528, consta expressamente a finalidade de citar de Humberto Iran bem como, o Embargante, na qualidade de fiador/coobriga do e principal pagador Sr. JOÃO BATISTA VANINL e sua cônjuge CEIDINE.TE M. M. SOUZA VANINL; também deu ciência aos fiadores do prazo para contestar a ação ou purgar a mora, tudo fazendo menção aos artigos aos artigos 285 e 319 do CPC/1973, vigente a época, que disciplina a citação, contestação e revelia.

Como se vê, não há qualquer irregularidade no termo, pois, se vê tratar-se de ato de citação da ação e notificação do prazo para apresentação da contestação e da possibilidade de purgar a mora e suas consequências.

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Fica, entretanto, advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023